Tribunal: CARF
Processo: 10183.904488/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011
PIS. COFINS. NA~O CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIC ̧A~O DA MATE ́RIA-PRIMA SUJEITA A` ALI ́QUOTA ZERO. DIREITO A CRE ́DITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao cre ́dito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisic ̧a~o de bens ou servic ̧os na~o sujeitos ao pagamento da contribuic ̧a~o (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal excec ̧a~o, contudo, na~o invalida o direito ao cre ́dito referente ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos a` ali ́quota zero, que compo~e o custo de aquisic ̧a~o do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ause^ncia de vedac ̧a~o legal. Sendo os regimes de incide^ncia distintos, do insumo (ali ́quota zero) e do frete (tributa ́vel), permanece o direito ao cre ́dito referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produc ̧a~o.
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de uma mesma empresa.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.904488/2013-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.654 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VALE GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011

-

O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
cr

referente ao fre

CRÉDITOS.
DESPESAS
COM
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E
PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação
a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de uma
mesma empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, nos seguintes termos: (i) por maioria de
votos, para negar provimento quanto aos fretes tributados dos insumos que não sofreram a
incidência das contribuições, vencidos os conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire, Vinicius
Guimaraes e Liziane Angelotti Meira, que davam provimento; e (ii) por voto de qualidade, para
dar provimento com relação ao frete de produtos acabados entre estabelecimentos vencido o
relator Conselheiro Valcir Gassen, e as Conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Ana Cecilia Lustosa da Cruz, que votaram pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.904488/2013-21
Fl. 3658
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.654 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.904488/2013-21

negativa de provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rosaldo
Trevisan.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira, Vanessa Marini Cecconello, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, em 2 de
dezembro de 2021, em face do Acórdão no 3401-009.224, de 22 de junho de 2021, proferido pela
1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
A decisão proferida no recorrido ficou assim ementada:
ASSUNTO: CO PIS/PASEP
-
-

-

destinado

insumo, ainda que o bem transp

-
Atraso. Vedado.

Fl. 3659
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.654 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.904488/2013-21

PIS/Cofins. Bens/S
-

PIS/Cofins. Fret

-
” o,
inciso IX, da Lei no 10.833 (e art. 15, inciso V).
A Turma assim deliberou:

pesados

Oswaldo Goncalves de Castro Neto e

recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no -
009.214, de 22 de junho de 2021, prolatado no julgamento do processo
10183.904484/2013-43, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Diante desta decisão a Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração em
23 de setembro de 2021.Por meio do Despacho de Admissibilidade de Embargos, de 13 de
outubro de 2021, o Presidente Substituto da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do
CARF rejeitou os embargos.
Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, de 3 de
janeiro de 2022, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento ao recurso
interposto pela Fazenda Nacional para reapreciação das matérias:
2)

O Contribuinte, cientificado, apresentou Contrarrazões em 7 de fevereiro de 2022.
Pede a manutenção do decidido no acórdão recorrido pela Fazenda Nacional.

É o relatório.

Fl. 3660
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.654 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.904488/2013-21

Voto Vencido
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.

O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais requisitos legais de admissibilidade.
As matérias admitidas referem-se ao direito de crédito sobre o frete pago no
transporte de insumos tributados

A Fazenda Nacional sustenta que as despesas com fretes devem ser determinadas
em função da possibilidade ou não de apropriação de crédito em relação aos bens transportados,
portanto, não dá direito à crédito as despesas com fretes de transporte de insumos tributados à
alíquota zero. Alega, ainda, que não geram direito a crédito as despesas com fretes no transporte
dissociados das operações de venda ou realizados entre os estabelecimentos do mesmo
Contribuinte.
Na análise dos autos verifica-se, com a vênia devida, que não assiste razão à
Fazenda Nacional. Sem reparos em relação a decisão recorrida.
Quanto ao direito a créditos sobre o frete pago no
entende-se que as despesas de frete são autônomas em relação aos
insumos transportados, isto é, o fato dos insumos receberem ou não gravame tributário não
implica de que o frete não o seja. Em acréscimo, a atividade de frete é essencial e relevante na
atividade produtiva desenvolvida pelo Contribuinte à luz do decidido pelo STJ no REsp. no
1.221.170/PR.
Matéria já objeto de deliberação pela Turma como se verifica no Acórdão no
9303-011.550. Cita-se a ementa do acórdão para bem precisar o entendimento:

SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

-

O artigo 3o

II, § 2o, art. 3o

o do RIR/

Fl. 3661
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.654 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.904488/2013-21

O PARA O PIS/PASEP

-

O artigo 3o

II, § 2o, art. 3o). Tal ex

No que concerne ao
acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica entendeu-se no recorrido que
essas despesas geram direito de crédito da não cumulatividade das contribuições ao PIS e
COFINS por força do disposto no art. 3o, IX, e art. 15 da Lei no 10.833/2003.
Patente que as despesas com fretes decorrentes do transporte de produtos
acabados entre os estabelecimentos do Contribuinte ofertam direito de crédito, pois o
deslocamento das mercadorias entre os estabelecimentos não está dissociado do processo
produtivo; a questão central da não-cumulatividade do PIS e da COFINS é mandamento legal; os
fretes são essenciais e relevantes nas atividades produtivas realizadas, de acordo com o decidido
no REsp. no 1.221.170/PR, e, ainda, o frete entre os estabelecimentos do Contribuinte no
”
regência.
Verifica-se que tal matéria já foi objeto de deliberação pela Turma no Acórdão no
9303-005.156, de relatoria da il. conselheira Tatiana Midori Migiyama, que foi assim ementado:

ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.

ainda tal possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833/03 e art. 3o

ef ”

”
Fl. 3662
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.654 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.904488/2013-21

” quando

(...)
Neste mesmo sentido o Acórdão no 9303-009.043, que tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período
de
apuração:
01/01/2006
a
31/03/2006
(...)
PIS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE
FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os
valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à
atividade do sujeito passivo. Além disso, deve ser considerado tratar-se de frete
na operação de venda, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX e
art. 15 da Lei n.o 10.833/2003.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Voto Vencedor
Conselheiro Rosaldo Trevisan, redator designado

Externo no presente voto minha divergência em relação ao posicionamento do
relator, no tema referente à impossibilidade de tomada de créditos das contribuições não
cumulativas sobre fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa, aclarando a
posição que acabou prevalecendo no seio do colegiado.
O tema é controverso na CSRF, que alterou seu posicionamento, por mais de uma
vez, seja em função da mudança de entendimento de um único conselheiro, ou da alteração de
um membro do colegiado. Assim, há dezenas de julgados em um e em outro sentido, todos
caracterizados pela falta de consenso.
Mais recentemente, com a nova composição da CSRF, a matéria continua a ser
decidida contingencialmente, longe de externar um posicionamento sedimentado. Veja-se o
resultado registrado em ata para o Acórdão 9303-013.338 (processo administrativo no
10480.722794/2015-59, julgado em 20/09/2022):
Fl. 3663
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.654 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.904488/2013-21

“...por maioria de votos, deu-se provimento em relação a frete de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa, vencidos os Cons. Rosaldo Trevisan, Jorge Olmiro Lock
Freire, Vinícius Guimarães e Liziane Angelotti Meira (o Cons. Carlos Henrique de Oliveira
acompanhou o relator pelas conclusões em relação a tal tema, por entender aplicável ao caso
apenas o inciso IX do art. 3o das Leis de regência das contribuições)” (grifo nosso)
Não se pode afirmar, categoricamente, qual é a posição conclusiva na apreciação
de tal tema, na CSRF. Aparentemente, na composição atual da 3a Turma da CSRF, metade dos
conselheiros (Cons. Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Erika Costa Camargos Autran,
Vanessa Marini Cecconello e Ana Cecilia Lustosa da Cruz) entende que tal crédito seria
duplamente admissível, tanto com base no inciso II do art. 3o das leis de regência das
bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda” o
da Lei no frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus
for suportado pelo vendedor”
Entende-se relevante analisar, no caso, o precedente vinculante do STJ sobre os
créditos da não cumulatividade das contribuições, Recurso Especial no 1.221.170/PR (Tema
779). Tal precedente, bem conhecido deste colegiado, aclarou a aplicação do inciso II do art. 3o
das leis de regência das contribuições, à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço
- para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
E o REsp no 1.221.170/PR adotou esses critérios, que passaram a ser vinculantes,
no próprio corpo do processo ali julgado. Em simples busca no inteiro teor do acórdão proferido
em tal REsp (disponível no sítio web do STJ), são encontradas 14 ocorrências para a palavra
”
alimentos e possui despesas co ” -vogal
do Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Segundo o conceito de insumo aqui adotado n “ ”
“ ” : gastos com veículos, materiais de proteção de EPI, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões. É que tais custos” e despesas” não são essenciais ao
processo produtivo da empresa que atua no ramo de alimentos, de forma que a exclusão desses
itens do processo produtivo não importa a impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da
produção e nem, ainda, a perda substancial da qualidade do serviço ou produto. (grifo nosso)
Em aditamento a seu voto, após acolher as observações da Min. Regina Helena
Costa, esclarece o Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Registro que o provimento do recurso deve ser parcial porque, tanto em meu voto, quanto no
voto da Min. Regina Helena, o provimento foi dado somente em relação aos custos” e despesas”
com água, combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de limpeza e, agora, os
equipamentos de proteção individual - EPI. Ficaram de fora gastos com veículos, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões. (grifo nosso)
Essa leitura do STJ sobre o conceito de insumo (inciso II do art. 3o das leis de
regência das contribuições não cumulativas) foi bem compreendida no Parecer Normativo
Fl. 3664
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.654 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.904488/2013-21

Cosit/RFB no 5/2018, que trata da decisão vinculante do STJ no REsp no 1.221.170/PR, no que
se refere a gastos com frete posteriores ao processo produtivo:
(...) 5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU DE
PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela
pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do
conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções
justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com transporte
(frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre estabelecimentos da
pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a)
combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para transporte de
” grifo nosso)
É desafiante, em termos de raciocínio lógico, enquadrar na
”

”
”
do STJ: como a (in)existência de remoção de um estabelecimento para outro de um produto
acabado afetaria a obtenção deste produto? Afinal de contas, se o produto acabado foi
transportado, já estava ele obtido, e culminado o processo produtivo.
Em adição, parece fazer pouco sentido, ainda em termos lógicos, que o legislador
tenha assegurado duplamente o direito de crédito para uma mesma situação (à escolha do
postulante) com base em dois incisos do art. 3o das referidas leis, sob pena de se estar concluindo
implicitamente pela desnecessidade de um ou outro inciso ou pela redundância do texto legal.
Portanto, na linha do que figura expressamente no precedente vinculante do STJ,
os fretes até poderiam gerar crédito na hipótese descrita no inciso IX do art. 3o Lei no
10.833/2003 - 5 frete na
operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”
se atendidas as condições de tal inciso.
Ocorre que a simples remoção de produtos entre estabelecimentos da empresa
inequivocamente não constitui uma venda. Para efeitos de incidência de ICMS, a questão já foi
decidida de forma vinculante pelo STJ (REsp 1125133/SP - Tema 259).
E, ao contrário da CSRF, de jurisprudência inconstante e até titubeante em relação
ao assunto, o STJ tem, hoje, posição sedimentada, pacífica e unânime em relação ao tema
aqui em análise (fretes de produtos acabados entre estabelecimentos), como se registra em
recente REsp. de relatoria da Min. Regina Helena Costa:
Á
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535
DO
CPC/1973.
INOCORRÊNCIA.
DESPESAS
COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
Fl. 3665
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.654 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.904488/2013-21

INTERNA DE MERCADORIAS. CREDITAMENTO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO
ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime
recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu,
aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso
Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos
suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento
jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as despesas
de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou
revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de creditamento de despesas de frete
relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma
empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder ao cotejo analítico
entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos acórdãos os quais configurem o
dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar
sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - ” 5 H
Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022) (grifo nosso)
Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em total
consonância com o que foi decidido no Tema 779:
Á
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. DESPESAS COM FRETE. DIREITO A CRÉDITOS.
INEXISTÊNCIA.
1. Com relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito as despesas
realizadas com frete para a transferência das mercadorias entre estabelecimentos da
sociedade empresária.Precedentes.
2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento o acórdão proferido pelo TRF
a
para a entrega de mercadorias diretamente a terceiros - atacadista, varejista ou consumidor -, e
desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que geram direito a
”
” elator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 26/5/2021) (grifo nosso)
Á
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. MANDADO DE
SEGURANÇA. PIS/COFINS. DESPESAS COM FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE
MERCADORIAS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO
NO CONCEITO DE INSUMO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
Fl. 3666
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.654 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.904488/2013-21

1. A decisão agravada foi acertada ao entender pela ausência de violação do art. 535 do CPC/1973,
uma vez que o Tribunal de origem apreciou integralmente a lide de forma suficiente e
fundamentada. O que ocorreu, na verdade, foi julgamento contrário aos interesses da parte. Logo,
inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, não há que se falar em nulidade do
acórdão.
2. A 1a. Seção do STJ, no REsp. 1.221.170/PR (DJe 24.4.2018), sob o rito dos recursos
repetitivos, fixou entendimento de que, para efeito do creditamento relativo às contribuições
denominadas PIS e COFINS, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. Assim, cabe às instâncias ordinárias, de acordo
com as provas dos autos, analisar se determinado bem ou serviço se enquadra ou não no
conceito de insumo.
3. Na espécie, o entendimento adotado pela Corte de origem se amolda à jurisprudência
desta Corte de que as despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de
despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações
de venda ou revenda (AgInt no AgInt no REsp. 1.763.878/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe 1o.3.2019).
4. Agravo Interno da Empresa a que se nega ” 5
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 18/9/2020)
(grifo nosso)

Á

ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA PARA FINS DE INCLUSÃO
NA ESSENCIALIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRÉDITO DE PIS E COFINS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DESPESAS COM FRETE ENTRE
ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO. DESPESAS COM TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
(...) 4. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de
frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da
mesma empresa ou grupo, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda
ou revenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes
(desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 14/12/2015; AgRg no REsp
1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
(...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.421.287/MA, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 27/4/2020) (grifo nosso)
Esse era também o entendimento recente deste tribunal administrativo, em sua
Câmara Superior, embora não unânime (v.g., nos acórdãos 9303-012.457, de 18/11/2021; e
9303-012.972, de 17/03/2022). E sempre foi o entendimento que revelei nas turmas ordinárias
em processos de minha relatoria, que eram decididos, em regra, por maioria, com um (v.g.,
Acórdãos 3401-005.237 a 249, de 27/08/2018) ou dois conselheiros vencidos (v.g., Acórdãos
3401-006.906 a 922, de 25/09/2019).
Pelo exposto, ao examinar atentamente os textos legais e os precedentes do STJ
aqui colacionados, que refletem o entendimento vinculante daquela corte superior em relação ao
inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas, que não incluem os
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa, e o
Fl. 3667
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.654 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.904488/2013-21

entendimento pacifico, assentado e fundamentado, em relação ao inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003 (também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II), é de se
concluir que não há amparo legal para a tomada de créditos em relação a fretes de
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por
nenhum desses incisos, o que implica o provimento do recurso especial, no caso em análise.
Diante do exposto, voto por conhecer e, no mérito, para dar provimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, restabelecendo a glosa fiscal em relação a
fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 3668
DF CARF MF
Original